Tribunal: TJMT
Processo: 0022977-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022977-55.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 02.139.652/0001-37 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JUSELIA AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 976.207.341-04 (EMBARGADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), EVANDRO LINO RIBEIRO - CPF: 208.470.681-53 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 395.420.171-20 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDES RIBEIRO - CPF: 007.439.671-43 (EMBARGADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), JOSILENE AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 976.207.261-87 (EMBARGADO), JUCILEIDI AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 020.986.321-85 (EMBARGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA ARBITRÁRIA DE IMÓVEL - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -

REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da retirada unilateral e abrupta de quiosque comercial, a serem apurados em liquidação, sob fundamento de exercício arbitrário das próprias razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada ruptura do nexo causal em razão da inadimplência dos locatários e da existência de sentença de despejo; (ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer o dano decorrente da perda do ponto comercial diante de posterior decisão de despejo; (iii) determinar se os embargos podem ter efeitos infringentes para rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia ao fundamentar a condenação na ilicitude da conduta da embargante, consistente na autotutela para retomada do imóvel, e não na perda do direito possessório em si.

4 - A cronologia dos fatos demonstra que a retirada do quiosque ocorreu antes do trânsito em julgado da ação de despejo, inexistindo título judicial apto a legitimar a retomada forçada do bem.

5 - A inadimplência autoriza a propositura de ação de despejo, mas não legitima o exercício arbitrário das próprias razões, sendo vedada a autotutela pelo ordenamento jurídico.

6 - O nexo causal subsiste, pois o dano material decorre diretamente do ato ilícito da embargante (retirada abrupta e perda de estoque), e não da futura decisão judicial de despejo.

7 - Não há contradição, uma vez que o dano indenizável refere-se a prejuízo existente no momento do esbulho, sendo irrelevante a posterior perda do direito ao ponto comercial.

8 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9 – O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retomada de imóvel por meio de autotutela, ainda que exista sentença de despejo posterior, configura exercício arbitrário das próprias razões e gera dever de indenizar.

2. A inexistência de título judicial no momento da conduta ilícita impede o reconhecimento de excludente de nexo causal.

3. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
., em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a prática de ato ilícito e condenou a ora embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a retirada unilateral e abrupta de quiosque comercial pela ora embargante, ainda que amparada em sentença de despejo, configura exercício arbitrário das próprias razões, caracterizando abuso de direito (art. 187 do Código Civil), sendo devida a indenização pelos danos materiais decorrentes, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação, nos termos do art. 509, §2o, do CPC .

Em suas razões (id. 355838354), a embargante suscita: (i) omissão do acórdão quanto à análise da ruptura do nexo causal, sustentando que a inadimplência dos embargados e a existência de sentença de despejo transitada em julgado constituiriam causa exclusiva do evento danoso, nos termos do art. 403 do Código Civil; (ii) contradição interna, ao reconhecer a perda do ponto comercial e, simultaneamente, admitir a existência de sentença de despejo que teria afastado qualquer direito dos embargados sobre o imóvel; (iii) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, com pedido de atribuição de efeitos infringentes .

Em contrarrazões (id. 358740881) os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) inexistência de omissão ou contradição no acórdão, o qual enfrentou adequadamente as questões controvertidas; (ii) caráter meramente infringente dos embargos, voltados à rediscussão do mérito; (iii) que a retirada do quiosque ocorreu antes do trânsito em julgado da ação de despejo, de modo que a atividade comercial ainda era juridicamente protegida, sendo o dano decorrente diretamente da conduta ilícita da embargante; (iv) requerem, ao final, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão.

A tese central da embargante é de que a existência de uma sentença de despejo transitada em julgado legitimaria sua conduta e romperia o nexo causal com os danos sofridos pelos embargados.

Ocorre que o acórdão embargado foi explícito e coerente ao fundamentar a condenação não na perda do direito de posse em si, mas na forma ilícita como a embargante agiu para reaver o imóvel, configurando exercício arbitrário das próprias razões.

A cronologia dos fatos é o ponto nevrálgico que desconstitui toda a argumentação da embargante.

O ato de força, a retirada abrupta do quiosque, ocorreu em janeiro de 2015, quase dez meses antes de a sentença de despejo transitar em julgado, o que só veio a ocorrer em novembro de 2015.

Portanto, no momento do ato ilícito, a embargante não detinha título executivo judicial que lhe permitisse a retomada forçada do bem.

A inadimplência dos locatários autorizava o manejo da ação de despejo, como de fato ocorreu, mas jamais a autotutela.

O Estado detém o monopólio da força, e a execução de um direito reconhecido judicialmente deve seguir os trâmites legais, sob pena de retrocesso a um estado de barbárie.

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão ao assentar que, "ainda que amparada por sentença de despejo transitada em julgado, configura exercício arbitrário das próprias razões"

A causa direta e imediata do dano material (perda de estoque e interrupção da atividade) foi o ato de força da embargante, e não a futura e incerta consolidação da decisão de despejo.

Tampouco há contradição, a indenização pela "perda do ponto comercial" refere-se ao dano causado a um patrimônio que existia e era economicamente explorado no momento do esbulho.

O fato de os embargados virem a perder o direito ao local meses depois não apaga o prejuízo causado pelo ato ilícito pretérito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA DO IMÓVEL SEM AÇÃO DE DESPEJO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS AUTORIZADAS E RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Teses de julgamento:

“1.
A cláusula resolutiva por inadimplemento não autoriza o locador a retomar o imóvel sem o ajuizamento de ação de despejo, sendo ilícita a autotutela possessória.

2. A retomada indevida do imóvel antes do termo contratual enseja indenização por benfeitorias autorizadas, danos morais e lucros cessantes, com compensação entre o valor investido e os aluguéis inadimplidos e apuração do lucro líquido em liquidação de sentença
.”

(TJMT, RAC 1007392-76.2023.8.11.0004, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 17/03/2026).

Portanto, fica claro que o acórdão não padece de qualquer dos vícios apontados, revelando o mero inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,

REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026